Tribunal: TJDFT
Processo: 0736104-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA QUANTO AOS PERÍODOS DEMONSTRADOS NA INICIAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. ARTIGO 525, §§ 4o E 5o, DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
O título executivo condenou o Distrito Federal ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas à Gratificação de Regência de Classe (20%) sobre proventos desde a vigência da Lei 202/91.
O exequente apresentou cálculos por estimativa diante da ausência de fichas financeiras completas, posteriormente ajustados conforme documentos parciais fornecidos pelo ente público.
O juízo determinou nova adequação dos cálculos e atribuiu ao credor o ônus de comprovar os valores devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão:
(i) definir se, diante da ausência de divergência quanto ao período das verbas, é possível rejeitar a impugnação e homologar os cálculos do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC impõe ao executado o dever de apresentar demonstrativo discriminado do valor que entende devido quando alega excesso de execução, sob pena de rejeição da impugnação.
A decisão agravada reconheceu que ambas as partes utilizaram metodologia por amostragem ante a ausência de informações financeiras completas, dado que caberia ao Distrito Federal fornecer.
Na impugnação, o executado não apresentou divergência detalhada quanto ao período das verbas.
A jurisprudência do TJDFT confirma que a ausência de demonstrativo impede o exame da alegação de excesso de execução.
Diante da inércia do ente público e da inexistência de divergência, impõe-se a homologação dos cálculos do exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A impugnação por excesso de execução exige, como condição de admissibilidade, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido (CPC, art. 525, §§ 4o e 5o).
Ausente divergência quanto ao período das verbas e não apresentada planilha pelo executado, deve ser homologado o cálculo do credor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, § 5o; 525, §§ 4o e 5o;

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2054557, 0729983-60.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025; Acórdão 2064003, 0737694-19.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025; Acórdão 2036335, 0705881-71.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.